Tribunal: TRF3
Processo: 5003494-93.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
687/1197)

5003494-93.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTIMAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – NULIDADE: INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA.

1. É válida a intimação postal entregue no domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebida por terceiros.

2. Trata-se de execução fiscal para a cobrança de multa, nos termos dos artigos 19, da Lei Federal no. 4.771/65; 2o, inciso II, 38, do Decreto no. 3.179/41; e 16 da Portaria IBAMA no. 113/1995.

3. A Súmula no. 467, do Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

4. O despacho de citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 14 de junho de 2018. Tal interrupção retroage à data da propositura da ação, nos termos do a

Inteiro teor:
687/1197)

5003494-93.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTIMAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – NULIDADE: INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA.

1. É válida a intimação postal entregue no domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebida por terceiros.

2. Trata-se de execução fiscal para a cobrança de multa, nos termos dos artigos 19, da Lei Federal no. 4.771/65; 2o, inciso II, 38, do Decreto no. 3.179/41; e 16 da Portaria IBAMA no. 113/1995.

3. A Súmula no. 467, do Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

4. O despacho de citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 14 de junho de 2018. Tal interrupção retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 8o, §2o, da Lei Federal no. 6.830/80.

5. Não ocorreu a prescrição.

6. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003494-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MOTOHARU SONOMURA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DE CAMARGO AMBROZI - MA6379

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003494-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MOTOHARU SONOMURA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DE CAMARGO AMBROZI - MA6379

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Foi negado provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 34922319).

No agravo interno (ID 65907785), o executado, ora agravante, suscita preliminar de nulidade em decorrência da ausência de intimação no processo administrativo. As intimações teriam sido recebidas por pessoas que não detinham poderes de representação.

Aponta a ocorrência de prescrição dos créditos.

Resposta (ID 69313511).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003494-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MOTOHARU SONOMURA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DE CAMARGO AMBROZI - MA6379

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

As razões do agravo interno não infirmam a decisão monocrática.

*** Nulidade do procedimento fiscal: intimação ***

O Decreto no. 70.235/72:

Art. 23. Far-se-á a intimação:

I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

É válida a intimação postal entregue no domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebida por terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DEFESA ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. DECRETO 70.235/72. TERMO INICIAL DO PRAZO. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73.

II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535, inciso II, do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

III. O Tribunal de origem decidiu que se mostrou intempestiva a defesa administrativa apresentada em 14/01/2013, após o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Decreto 70.235/72, contado da intimação postal entregue no domicílio fiscal do ora agravante, que ocorrera em 12/12/2012. Afastou a alegação de que deveria ser contado o prazo da ciência do ato, em 14/12/2012, por entender que a "intimação postal prevista no mencionado decreto exige apenas a entrega no domicílio fiscal do contribuinte, podendo, inclusive, ser recebida pelo porteiro do prédio".

IV. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "conforme prevê o art. 23, II do Decreto no 70.235/72, inexiste obrigatoriedade para que a efetivação da intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte pessoa física, exigência extensível tão-somente para a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal, podendo ser recebida por porteiro do prédio ou qualquer outra pessoa a quem o senso comum permita atribuir a responsabilidade pela entrega da mesma, cabendo ao contribuinte demonstrar a ausência dessa qualidade" (STJ, REsp 1.197.906/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2012). Nesse sentido: STJ, REsp 1.029.153/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2008; RHC 20.823/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 03/11/2009.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 932.816/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

No caso concreto, o auto de infração indica, como endereço do agravante: Rua Fernão Dias, no. 268, São Paulo/SP (fls. 26, ID 31719498).

A notificação sobre a lavratura do auto de infração foi realizada em endereço diverso: Rua Antônio Gomes de Almeida, s/no., Zé Gomes, Brejo/MA (fls. 46, ID 31719498).

De toda forma, o agravante apresentou defesa administrativa, a tempo e modo: formulou pedido de suspensão da exigibilidade da multa, nos termos do artigo 60, §§2o e 3o, do Decreto no. 3.179/99. Indicou o mesmo endereço: Rua Fernão Dias, no. 268, São Paulo/SP (fls. 50, ID 31719498).

A intimação sobre o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade da multa foi dirigida à Rua Antônio Gomes de Almeida, s/no., Zé Gomes, Brejo/MA (fls. 88, ID 31719498).

Posteriormente, o agravante requereu prorrogação do prazo para apresentação de projeto técnico e indicou como endereço: Rua Antônio Gomes de Almeida, s/no., Zé Gomes, Brejo/MA (fls. 90, ID 31719498).

O pedido foi deferido e o agravante foi intimado no endereço: Rua Antônio Gomes de Almeida, s/no., Zé Gomes, Brejo/MA (fls. 134, ID 31719498).

A autoridade requereu a retificação do projeto técnico. O agravante foi intimado, novamente, no endereço: Rua Antônio Gomes de Almeida, s/no., Zé Gomes, Brejo/MA (fls. 33, ID 31719499).

Todas as intimações foram recebidas por pessoas diversas do agravante.

O processamento é regular.

*** Prescrição ***

Trata-se de execução fiscal para a cobrança de multa, nos termos dos artigos 19, da Lei Federal no. 4.771/65; 2o, inciso II, 38, do Decreto no. 3.179/41; e 16 da Portaria IBAMA no. 113/1995 (fls. 1, ID 8763933).

O Decreto no. 20.910/32:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32).

2. Recurso especial provido.

(REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011).

A Súmula no. 467, do Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 6 de abril de 2005 (fls. 2, ID 12224755).

O agravante foi notificado sobre a lavratura do auto de infração, em 16 de maio de 2005 (fls. 46, ID 31719498).

Em 25 de maio de 2005, o agravante apresentou pedido de suspensão da exigibilidade da multa, nos termos do artigo 60, §§2o e 3o, do Decreto no. 3.179/99.

Em 13 de julho de 2007, a autoridade administrativa homologou o auto de infração (fls. 70, ID 31719498).

Em 15 de maio de 2008, a autoridade administrativa deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa (fls. 76, ID 31719498).

Em 19 de novembro de 2008, o agravante apresentou projeto técnico de reflorestamento/enriquecimento e recuperação de áreas degradadas (fls. 100/116, ID 31719498).

Em 24 de novembro de 2011, a autoridade administrativa requereu a retificação do projeto técnico (fls. 142, ID 31719498).

Em 16 de janeiro de 2012, o agravante apresentou retificação do projeto técnico (fls. 3/18, ID 31719499).

Em 31 de janeiro de 2012, o agravante requereu a conversão da multa em serviços de preservação da qualidade do meio ambiente, nos termos do artigo 72, §4o, da Lei Federal no. 9.605/98. (fls. 43/47, ID 31719499).

Em 9 de junho de 2015, a autoridade administrativa deferiu o pedido de conversão da multa. Foi aberto prazo de 30 dias, para apresentação de novo projeto técnico e execução do serviço de preservação (fls. 55/57, 61, 63 e 65, ID 31719499).

Em 21 de agosto de 2015, a procuradora do agravante recebeu cópia digital do processo administrativo (fls. 73, ID 31719499).

A carta de citação do agravante, na pessoa de sua procuradora, foi devolvida, sem cumprimento (fls. 79/81, ID 31719499).

Não houve a apresentação do projeto técnico, pelo agravante.

Em 6 de outubro de 2016, o agravante foi notificado sobre a manutenção do auto de infração, em sede administrativa, com a abertura de prazo para pagamento (fls. 91/95 e 103, ID 31719499).

Considerando a não interposição de recurso administrativo, o prazo prescricional iniciou-se com o término do processo administrativo, nos termos da Súmula no. 467, do Superior Tribunal de Justiça.

A execução fiscal foi ajuizada em 13 de junho de 2018 (fls. 1, ID 3179498).

O despacho de citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 14 de junho de 2018 (fls. 9, ID 31719498). Tal interrupção retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 8o, §2o, da Lei Federal no. 6.830/80.

Não ocorreu a prescrição.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTIMAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – NULIDADE: INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA.

1. É válida a intimação postal entregue no domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebida por terceiros.

2. Trata-se de execução fiscal para a cobrança de multa, nos termos dos artigos 19, da Lei Federal no. 4.771/65; 2o, inciso II, 38, do Decreto no. 3.179/41; e 16 da Portaria IBAMA no. 113/1995.

3. A Súmula no. 467, do Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

4. O despacho de citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 14 de junho de 2018. Tal interrupção retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 8o, §2o, da Lei Federal no. 6.830/80.

5. Não ocorreu a prescrição.

6. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.